Tribunal: TJSP
Processo: 1012759-56.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
RECURSO – Conhecimento – Presença dos requisitos do art. 1.010, II a IV, do CPC.

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Pedido de cancelamento – Possibilidade, nas circunstâncias – Exegese de resoluções do INSS a respeito – Incidência, ademais, do que previsto no art. 473 do Código Civil – Existência de eventual

Ementa:
RECURSO – Conhecimento – Presença dos requisitos do art. 1.010, II a IV, do CPC.

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Pedido de cancelamento – Possibilidade, nas circunstâncias – Exegese de resoluções do INSS a respeito – Incidência, ademais, do que previsto no art. 473 do Código Civil – Existência de eventual saldo devedor que não impede acolhimento da pretensão, mas que deve ser observado – Valor dos honorários advocatícios mantido – Recurso parcialmente provido, com determinação.